Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712551-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0732325-43.2018.8.07.0015) iniciado em seu desfavor por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela sociedade devedora, sob o fundamento de que houve anterior apreciação da matéria nela versada, sendo incabível a sua reiteração (ID 16147540 - pág. 76). O pedido liminar no agravo de instrumento foi indeferido (ID 16245247), tendo a agravante interposto agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 16594262). Após a análise das razões recursais verifico que, não obstante as alegações externadas pela agravante no pedido de reconsideração, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu liminar no sentido de que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda de origem foi equivocada ou padece de vício de qualquer espécie, devendo a questão ser novamente analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, razão pela qual mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator